Tribunal: TJDFT
Processo: 0739125-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739125-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL LIMA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Lima de Souza contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na 3a Vara de Execução Fiscal, que, nos autos da ação ajuizada pelo Distrito Federal, rejeitou a impugnação contra a penhora de imóvel e indeferiu o requerimento de intimação pessoal do executado, assistido pelo Defensoria Pública (ID 208010625 do processo n. 0083383-73.2011.8.07.0015). Nas razões recursais (ID 64123438), a parte agravante explica que o Juízo de origem reconheceu que o imóvel objeto da constrição é o único de sua propriedade no Distrito Federal, com base nas certidões imobiliárias juntadas aos autos, mas rejeitou a impugnação contra a penhora em razão da ausência das três últimas declarações do imposto de renda. Argumenta que o imóvel não poderia ser penhorado, ainda que existissem outros bens em seu nome, pois é o único utilizado para sua moradia e de sua família. Afirma que a Defensoria Pública realizou diversas ligações ao assistido e buscou as certidões imobiliárias nos cartórios por meio do convênio com a ONR – Registradores. Considera cabível a intimação pessoal da parte executada para apresentar as três últimas declarações do imposto de renda. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a penhora do imóvel seja desconstituída. Subsidiariamente, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. Ao final, pede que o agravo seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, de modo que a constrição seja desconstituída em razão da impenhorabilidade do bem de família. De forma subsidiária, requer que a decisão seja cassada para oportunizar a intimação pessoal do executado para apresentar as declarações de imposto de renda. Sem preparo, em razão do requerimento de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Antes de analisar o pedido liminar, deve ser apreciado o requerimento de gratuidade de justiça, pois a exigência de recolhimento do preparo é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, conforme o art. 1.007 do CPC. O art. 5o, LXXIV, da CF dispõe que o Estado deve prestar assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário das pessoas que procuram a tutela jurisdicional. O regramento para concessão do benefício da gratuidade de justiça está previsto nos arts. 98 a 102 do CPC. O art. 98 do diploma processual civil dispõe que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito ao referido benefício, na forma da lei. Os §§ 3o e 4o do art. 99 destacam a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, ainda que assistida por advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, em razão da possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, a teor do art. 99, § 2o, do CPC. Cabe destacar que a Defensoria Pública do Distrito Federal adota como um dos parâmetros de avaliação da necessidade de assistência jurídica integral e gratuita a comprovação de renda familiar mensal inferior a cinco salários mínimos. Os critérios estabelecidos no art. 4o da Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal[1] (que revogou a Resolução n. 140/2015) são razoáveis e adequados para auxiliar o exame do requerimento de gratuidade de justiça, ante a inexistência de requisitos objetivos previstos na legislação processual para essa finalidade. No caso em tela, o agravante, além de estar assistido pela DPDF, declarou ser mecânico aposentado e alegou não possuir condições de pagar as custas, as despesas e os honorários sem prejuízo de sua sobrevivência e de sua família (ID 42031194, p. 6/7, do processo de origem). O documento de ID 42031194, p. 21, reforça a alegação sobre a profissão e a atividade laborativa desempenhada pelo recorrente. Não há nos autos elementos capazes de contrariar a declaração de insuficiência de recursos ou evidenciar a falta dos pressupostos para a concessão da gratuidade. Por essas razões, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido para o agravante, que está dispensado da obrigação de recolher o preparo recursal, com fundamento no art. 98, § 1o, I, do CPC[2]. Examinada essa questão, passa-se a analisar o pleito de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal, com base nos requisitos previstos nos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC[3]. De acordo com os arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90[4] – que foi criada para resguardar o direito constitucional à moradia, previsto no art. 6o da CF[5] –, considera-se bem de família o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. A verificação do enquadramento do imóvel aos moldes da proteção constitucional e legal exige análise de provas. Compete ao interessado o ônus de demonstrar a presença dos respectivos pressupostos. Assim, embora o instituto jurídico em comento represente questão sensível – proteção que decorre, primordialmente, da tutela constitucional à dignidade da pessoa humana, vetor interpretativo dos direitos fundamentais –, não se trata de direito absoluto. Compete à parte, portanto, comprovar que o imóvel se amolda à regra da impenhorabilidade. No caso em tela, a penhora impugnada se refere ao apartamento localizado na Quadra 1.209, Bloco J, SHCES, Cruzeiro Novo, Brasília/DF. De acordo com as certidões juntadas ao processo de origem, o imóvel penhorado é o único de propriedade do executado no Distrito Federal (IDs 204426117 – 204426128 dos autos de origem). Ademais, constam nos autos documentos capazes de indicar que a parte reside no referido imóvel, tais como declaração de hipossuficiência (ID 42031194, p. 6/7), fatura de energia elétrica (p. 57), declarações e notificações enviadas na via administrativa (p. 15, 113 e 143). Assim, em juízo de cognição sumária, verifica-se a presença de indícios de que o imóvel é utilizado para moradia do recorrente e sua família. Além da probabilidade do direito, há risco de dano decorrente da imediata produção de efeitos da decisão recorrida, que ordenou a expedição de mandado de avaliação do bem. O prosseguimento da execução, inclusive com a realização de atos expropriatórios, poderia causar graves prejuízos ao executado e seu núcleo familiar. Portanto, diante da presença dos requisitos legais, deve ser atribuído efeito suspensivo ao agravo para obstar, por ora, a realização das medidas executivas. O mérito do recurso será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Com esses fundamentos, defiro parcialmente o pedido liminar para suspender, até o julgamento do agravo, a realização de atos de constrição e expropriação em relação ao imóvel indicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 20 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. [2] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; [...] [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [4] Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. [5] Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.